Tribunal: TJES
Processo: 0001071-71.2017.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001071-71.2017.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MONICA RAMOS CAPRINI
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001071-71.2017.8.08.0057

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MONICA RAMOS CAPRINI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença (Doc. Vol. 01, pp. 183/189), proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca, por meio da qual foram fixados os honorários advocatícios da defensora dativa em 20 URHs, totalizando R$ 2.353,80 (dois mil trezentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O mérito recursal restringe-se aos honorários fixados em favor da advogada dativa
MONICA RAMOS CAPRINI
, por sua atuação na defesa do réu MEG JOHNSON ALVES OTONE, nos autos da Ação Penal nº
0001037-
95.2019.8.08.0067, em que lhe fora atribuída a conduta típica ínsita no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06.

Ao proferir a r. Sentença condenatória, o Juízo
a quo
fixou os honorários com base na Tabela da OAB/ES, o que resultou no valor de 20 URHs, totalizando R$ 2.353,80 (dois mil trezentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos).

À luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada ofereceu defesa prévia e alegações finais, além de haver participado da audiência de instrução e julgamento, o que, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (20 URHs – R$ 2.353,80 (dois mil trezentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos).

Por outro lado, este eg. TJES tem afirmado pacificamente que
não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (Apelação Criminal, 011170065988, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

Contudo, tendo em mente as balizas fixadas sob o regime de recursos repetitivos, entendo que,
no caso
, o valor fixado pelo Decreto Estadual pela atuação em Plenário do Júri, já com as atualizações promovidas pelo Decreto nº 4.987/2021, fruto de diálogos promovidos entre a OAB/ES e o Estado do Espírito Santo, afigura-se
razoável
e
proporcional
.

Sendo assim,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo, a fim de reduzir os honorários da advogada dativa pela atuação em primeiro grau para metade do valor arbitrado, totalizando
R$
1.
176,80
(
um
mil,
cento e setenta e seis reais e oitenta centavos atualizado monetariamente pela taxa Selic a partir de seu novo arbitramento (data do julgamento deste recurso).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001071-71.2017.8.08.0057

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MONICA RAMOS CAPRINI

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. NECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA TABELA DA OAB/ES. STJ, TEMA Nº 984 (RESP REPETITIVOS Nº 1656322/SC E 1665033/SC). NÃO VINCULAÇÃO AO DECRETO ESTADUAL Nº
2821-R/2011.

RECURSO
PROVIDO
.

1. Caso em que o valor de honorários arbitrado de acordo com a Tabela da OAB/ES pela atuação exclusiva em plenário de júri revelou-se desproporcional, devendo-se promover seu rebalanceamento. STJ REsp repetitivos nº 1.656.322/SC e 1.66.5033/SC (Tema nº 984).

2. Este eg. TJES tem afirmado pacificamente que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado.

3. No caso, tendo em mente as balizas fixadas sob o regime de recursos repetitivos, o valor fixado pelo Decreto Estadual pela atuação em Plenário do Júri, já com as atualizações promovidas pelo Decreto nº 4.987/2021, fruto de diálogos promovidos entre a OAB/ES e o Estado do Espírito Santo, afigura-se razoável e proporcional.

5. Redução dos honorários em favor da advogada dativa pela atuação em primeiro grau para metade do valor arbitrado.

6.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.